Tribunal: TJBA
Processo: 8035748-27.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8035748-27.2022.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA CLAUDIA MARQUES DE LIMA e outros

Advogado(s): CARLOS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS, FERNANDA MARIA SILVA DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):CARLOS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS, FERNANDA MARIA SILVA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO IRREGULAR. NULIDADE. FGTS. DOENÇA OCUPACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.
MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE MÉRITO.

I. Caso em exame

Apelações interpostas contra sentença que declarou a nulidade de contratação temporária entre a autora e o Estado da Bahia, condenou o ente público ao pagamento do FGTS, reconheceu a responsabilidade civil estatal pela doença ocupacional e fixou pensão mensal vitalícia, indeferindo, por outro lado, o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:
(i) saber se é válida a contratação temporária firmada com base no art. 37, IX, da CF/1988, para funções permanentes de merendeira e auxiliar de serviços gerais;
(ii) saber se é devida a indenização por danos materiais decorrentes de doença ocupacional (Síndrome do Túnel do Carpo), diante da comprovação de nexo causal e culpa estatal;
(iii) saber se é cabível indenização por danos morais pela mesma doença, bem como pela ausência de emissão de CAT.

III. Razões de decidir

A contratação temporária realizada para atendimento de demanda permanente desvirtua o regime excepcional previsto no art. 37, IX, da CF/1988, impondo o reconhecimento da nulidade contratual e, nos termos da jurisprudência do STF (RE 596.478), o pagamento de FGTS.

Restou comprovado, por meio de laudo pericial, o nexo entre a atividade exercida e a doença ocupacional da autora, bem como a omissão estatal quanto à fiscalização ergonômica, justificando a fixação de pensão mensal vitalícia (CC, art. 950).

A condenação por dano moral requer a demonstração de abalo extrapatrimonial relevante, o que não se verificou no caso concreto, mesmo diante da ausência de emissão de CAT, conforme entendimento consolidado.

IV. Dispositivo

Recursos conhecidos e desprovidos. Manutenção integral da sentença de mérito.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8035748-27.2022.8.05.008
0, em que figura como apelante e apelados simultaneamente
ANA CLÁUDIA MARQUES DE LIMA
e
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
dos recursos e
NEGAR PROVIMENTO AOS apelos
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239